Tribunal: TJES
Processo: 5005545-22.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005545-22.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CEZAR SILVA PATTIO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA). DANOS MORAIS E MATERIAIS. PESCADOR ARTESANAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 618 STJ. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO PROFISSIONAL E DO DANO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LICENÇA DE PESCA AMADORA VENCIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes do desastre ambiental de Mariana. O autor alega ser pescador artesanal e ter sofrido prejuízos em sua subsistência devido à interrupção da atividade pesqueira no Rio Doce.

2. O recorrente sustenta a aplicação da responsabilidade civil objetiva (teoria do risco integral) e a inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula 618 do STJ, para que as empresas rés comprovem a inexistência de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a inversão do ônus da prova em matéria ambiental dispensa o autor de comprovar sua condição de pescador profissional e o dano individual sofrido, e se a prova documental constante nos autos é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade entre o desastre e o prejuízo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme
julgados
recentes do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.903.901/RJ e REsp 2.242.553/RJ), a responsabilidade objetiva por dano ambiental não dispensa a comprovação da legitimidade ativa, do nexo causal e do dano individualizado. A inversão do ônus da prova não se aplica à prova da qualidade de pescador, sob pena de impor à parte ré a produção de prova negativa (diabólica).

5. No caso concreto, o acervo
probatório demonstra que o autor possuía apenas licença para "Pesca Amadora Embarcada", a qual, por força do disposto no artigo 2º, XXI, da Lei 11.959/2009, só permite a pesca sem fins econômicos, vedando, portanto, a comercialização de pescados, e, adicionalmente, encontrava-se vencida desde março de 2015, meses antes do sinistro.

6. A comprovação de que o recorrente é aposentado por tempo de contribuição desde 2006, aliada à condição de pescador amador com ausência de Registro Geral de Pesca (RGP) ativo e de recebimento de seguro-defeso, afasta a presunção de que a pesca era sua fonte de subsistência e renda.

7. Inexistindo prova da condição de pescador profissional, rompe-se o nexo de causalidade quanto aos lucros cessantes. O dano moral, por sua vez, não é considerado
in re ipsa
para pescadores amadores, exigindo prova de lesão à esfera personalíssima que não restou demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova em ações de indenização por dano ambiental não exime o autor de comprovar a sua condição de pescador profissional e o nexo de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo individual sofrido. 2. A licença de pesca na categoria amadora, por vedar a comercialização de pescado e não visar a subsistência econômica, não serve como prova da qualidade de pescador artesanal para fins de indenização por lucros cessantes."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 2º, 98, § 3º e 373, I; Lei nº 11.959/09, art. 2º, XXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 618; STJ, AREsp 2.903.901/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/02/2026; STJ, REsp 2.242.553/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005545-22.2023.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
JULIO CEZAR SILVA PATTIO

RECORRIDOS:
SAMARCO MINERA
ÇÃO
S.A., FUNDA
ÇÃO
RENOVA

MAGISTRADO :
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIO
R

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

(RELATOR)

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na análise da resp
onsabilidade civil das empresas mineradoras pelo alegado prejuízo financeiro e moral suportado por suposto pescador artesanal de Colatina/ES, em razão do rompimento da barragem de Fundão.

No que tange à inversão do ônus da prova, embora o enunciado da Súmula nº 618 do STJ oriente a facilitação da defesa do meio ambiente, a jurisprudência daquela Corte Superior, em julgados recentes e paradigmáticos, sedimentou o entendimento de que
a
inversão não é absoluta, especialmente no que concerne à prova da qualidade de pescador e do dano individual.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AREsp nº 2.903.901/RJ (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/02/2026), firmou a tese de que
"é incabível a inversão do ônus da prova quanto ao ponto
específico sobre o exercício da profissão de pescador, cabendo ao autor comprovar esse fato constitutivo do seu direito"
. Na mesma assentada, consignou-se que exigir da ré a prova negativa do exercício da pesca configuraria a imposição de uma "prova diabólica".

A
Quarta Turma do STJ, no
REsp nº 2.242.553/RJ (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/12/2025),
reforçou que, embora a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (teoria do risco integral),
essa
natureza jurídica
"não dispensa a comprovação da legitimidade ativa, do nexo causal e do dano"
. O
julgado
destaca que a prova da condição de pescador profissional é essencial, pois
"não há falar em reparação de danos por intervenção na atividade pesqueira de quem não é pescador"
.

Ao analisar o acervo probatório destes autos, verifico que o apelante não
demonstrou
sua legitimidade e o dano sofrido.

Para melhor elucidar a deficiência instrutória, apresento a seguinte tabela comparativa entre os requisitos legais da pesca profissional e a situação documental do autor:

Requisito Legal / Categoria

Pesca Profissional (Lei 11.959/09 e Temas 680/834 STJ)

Situação Documental do Autor (Caso Concreto)

Registro (RGP)

Registro Geral de Pesca ativo na categoria "Profissional Artesanal".

Apresentou Licença de Pesca
"Amadora Embarcada"
.

Finalidade

Comercialização de pescados para fins de subsistência e renda.

Categoria amadora veda expressamente a comercialização (Art. 2º, XXI,
da Lei 1
1.959/09
).

Habilitação Defeso

Habilitação ao seguro-desemprego no período de defeso (Tema 680 STJ).

Ausência de qualquer registro de recebimento de seguro-defeso.

Vigência do Título

Documento válido e vigente à época do sinistro (nov/2015).

Carteira amadora
vencida em março de 2015
, meses antes do desastre.

Dano (Lucros Cessantes)

Prova da redução da renda proveniente da venda de peixes.

Inexistente. A atividade amadora não pressupõe lucro cessante indenizável.

À evidência, o autor possuía apenas uma licença para pesca de lazer, a qual, além de estar vencida muito antes do rompimento da barragem, não autoriza o exercício da atividade com fins econômicos.

Por outro lado, as Recorridas comprovaram que o Recorrente encontra-se aposentado por tempo de contribuição desde 14.06.2006.

A
usente a prova da qualidade de pescador profissional e da utilização da pesca como forma de subsistência, rompe-se o nexo de causalidade entre o desastre e o alegado prejuízo material.

Q
uanto ao dano moral, a pretensão indenizatória individualizada também esbarra na ausência de prova mínima de que o evento tenha atingido a esfera personalíssima do Recorrente de forma distinta da coletividade, não sendo o dano, neste caso específico de pesca amadora, considerado
in re ipsa
.

Nesse contexto,
não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto
,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.